Tribunal: TJBA
Processo: 8003881-48.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003881-48.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): APELADO: MARIA JOSE SENA SOUZA Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. MÉRITO. AUTORA PORTADORA DE RETINOPATIA DIABÉTICA NÃO PROLIFERATIVA GRAVE COM EDEMA MACULAR EM AMBOS OS OLHO. NECESSIDADE DO USO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA COM LUCENTIS (RANIBIZUMABE) OU AVASTIN (BEVACIZUMABE) COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADE DA PROTEÇÃO À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INAPLICABILIDADE DO RESP Nº. 1657156/RJ (TEMA 106). MEDICAMENTO INCORPORADO PELO SUS ATRAVÉS DA PORTARIA SCTIE/MS DE Nº. 18, DE 7/05/2021. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. INSTITUTO DA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 421/STJ E RESP. Nº 1.108.013/RJ (TEMA 128). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA. APELO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA IMPROVIDO. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDA, PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos os autos da Remessa Necessária e da Apelação nº 8003881-48.2021.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figuram como Apelantes o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABUNA, e, Apelada, MARIA JOSÉ SENA SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto condutor.